Tribunal: TJDFT
Processo: 0749913-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face ao despacho que, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior e objeto de agravo de instrumento. Na referida decisão anterior e que se encontra em grau de recurso, o juízo já havia determinado que "não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha de ID 20897775". Interposto agravo de instrumento daquela decisão, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. No presente recurso o ente público sustentou que não haveria parcela incontroversa e pretende a suspensão do processo. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, atendo ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403